Tribunal: TJSP
Processo: 1016447-31.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COMETIMENTO DE ATO DOLOSO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU
- Alegação apenas em grau recursal de que o autor não teria direito a recebimento do seguro obrigatório DPVAT, em razão de o acidente de trânsito ter ocorrido após cometimento de ato doloso (crime de trânsito) – supressão de instância, inovação recursal.
RECURSO IMPROVIDO